Tribunal: TJMT
Processo: 1032583-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032583-75.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BUDEL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 76.667.682/0001-52 (EMBARGADO), EVILYN CRISTINE FUCK FERREIRA DIAS - CPF: 061.926.229-06 (ADVOGADO), MARLANIA COSTA RODRIGUES - CPF: 054.431.583-92 (ADVOGADO), BUDEL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 76.667.682/0006-67 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade do TAD no 1174805-1 e do crédito tributário dele decorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, rel. Ministra ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão
(Id. 348032883)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade do TAD no 1174805-1 e do crédito tributário dele
decorrente.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à tese da instantaneidade da fiscalização em trânsito, afirmando que a regularidade da situação fiscal deve ser aferida no momento da abordagem, conforme dados constantes dos sistemas fazendários, os quais indicariam ausência de credenciamento à época da autuação.

Aduz, ainda, omissão quanto à presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo-fiscal e à distribuição do ônus da prova, sustentando que caberia à parte autora demonstrar de forma inequívoca a vigência do regime especial no momento da fiscalização.

Sustenta, também, a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento, especialmente os
arts
. 136 e 142 do CTN e diversos dispositivos do CPC, afirmando que o acórdão não enfrentou adequadamente tais fundamentos.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da
decisão
(Id. 359417947)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 348032883) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade do TAD no 1174805-1 e do crédito tributário dele decorrente
.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, assegurando uma tutela jurisdicional clara, coerente e completa, sem, contudo, se prestarem à revisão ou invalidação da decisão embargada.

O cabimento deste recurso, como cediço, está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar na análise específica dos vícios alegados, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou de
tidamente
a questão central da controvérsia, qual seja,
“
a validade do TAD no 1174805-1 lavrado em 24.5.2024, à luz da alegada existência de credenciamento anterior ao fato gerador para o regime especial de apuração do ICMS com recolhimento mensal
”
.

Isso porque
, ao reconhecer a nulidade d
a autuação
, a decisão adotou como fundamento determinante a eficácia do credenciamento deferido pela própria Administração Tributária, cuja vigência foi fixada em momento anterior à
lavratura do TAD, circunstância suficiente, por si só, para afastar a exigibilidade do recolhimento antecipado.

No que concerne à alegada omissão quanto
ao fundamento de
presunção de legitimidade do ato administrativo e ao ônus da prova, igualmente não assiste razão ao embargante.

O
v.
acórdão foi expresso ao reconhecer a validade e
a
eficácia do ato administrativo de credenciamento, bem como a sua aptidão para produzir efeitos concretos no momento da autuação, com base em elementos documentais constantes dos autos, inclusive a nota fiscal que refletia a nova condição tributária da empresa.

Dessa forma, é inequívoco que o Colegiado considerou suficientemente comprovada a tese da autora, afastando, por conseguinte, a presunção que amparava o lançamento fiscal.

Assim, não há omissão ou contradição alguma na decisão embargada. O que se verifica, em verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579
AgR-ED
, rel. Ministra

ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026